Tribunal: TJDFT
Processo: 0708404-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU FORAGIDO. PERICULOSIDADE LATENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

1. Havendo materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, e sendo adequada e necessária a medida cautelar de prisão para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, presentes estão os fundamentos idôneos para o decreto de prisão preventiva.

2. O risco fundado de reiteração delitiva, extraído da folha penal do paciente, é fundamento idôneo para a manutenção da prisão cautelar.

3. Ordem denegada.